Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-55.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. L. L. R. - CPF: 068.398.731-37 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (APELADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO CDC – CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO MESMO FATO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPÕE O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DECOLAR
PROVIDO
.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Nas ações de reparação por dano moral em virtude de cancelamento ou atraso de voo, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

A incidência do prazo de 02 (dois) anos disposto na Convenção de Montreal restringe-se aos casos de reparação por danos materiais (Tema 210 do STF).

A Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo. Nesse sentido: REsp: 1796716/MG, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJe 29/08/2019).

Na hipótese, não há prova de que o cancelamento do voo tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral indenizável, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.

As particularidades do caso concreto impõem o afastamento da indenização por dano moral a fim de evitar enriquecimento sem causa, eis que, os genitores da Recorrida já ajuizaram ação pleiteando danos morais pelos mesmos fatos e receberam, cada um, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor mais que suficiente para reparar os danos sofridos pela família.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001383-55.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto pela empresa
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A,
e outro pela pessoa jurídica
DECOLAR.COM LTDA.,
ambos objetivando a reforma
da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA
, por si, e representando a filha
M.L.L.R.

Os pedidos foram acolhidos e as Recorrentes condenadas, solidariamente, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante
Decolar.com
suscita ocorrência da prescrição, uma vez que a ação de indenização foi proposta após o transcurso do prazo de 02 (dois)
anos do evento danoso.

Assegura ser intermediadora da relação jurídica entre consumidor e companhia aérea, de forma que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que inexiste prova de que a Apelada sofreu ofensa à sua moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a indenização, pois no seu entender, a quantia
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, a Apelante
Gol Linhas Aéreas S.A.
alega que o cancelamento do voo decorreu de conduta da
companhia aérea
Aeromexico, a qual não pertence ao grupo GOL e, portanto, não pode responder por ato ilícito cometido por terceiro.

Sustenta que não há prova de que contribuiu para o evento danoso e que tais infortúnios ocorreram pela falha na prestação de serviços da empresa Aeromexico. Aduz, do mesmo modo, que a empresa intermediadora deve responder pelos danos causados às consumidoras.

Afirma que não há prova da ofensa à personalidade e dignidade como pessoa humana. Insurge-se quanto ao valor da indenização e pede que seja reduzida, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, requer que o consectário incida a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentada no ID. 143233701.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Adianto que a preliminar não merece acolhida.

Conquanto a Apelante Decolar.com afirme ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez comprovado que integra a cadeia negocial com o consumidor, deve responder por eventual falha na prestação do serviço, conforme determina o parágrafo único do art. 25 do CDC.

Logo, rejeito-a.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em dezembro de 2018, os genitores da Apelada
M.L.L.R
adquiriram um pacote de viagens da Apelante
Decolar.com
que contemplava passagens aéreas e 09 (nove) dias de estadia em hotel na cidade de Cancun, no México, pelo custo de R$ 20.629,00 (vinte mil e seiscentos e vinte e nove reais).

De acordo com a inicial, o trecho de ida para a cidade de Cancun estava previsto da seguinte forma:

IDA - 14/12/2018

a)
Voo Gol
AM 8106:
Cuiabá – Guarulhos
. Saída 05h40min. Chegada 09h.

b)
Voo Aeroméxico
AM 15:
Guarulhos – México.
Saída 10h35min. Chegada 16h10min.

Aduziu que a companhia aérea Gol cancelou o voo programado para o aeroporto de Guarulhos/SP e, sem nenhuma informação, não providenciou a sua realocação e de seus pais em outra aeronave e, por conseguinte, perderam a conexão e não conseguiram embarcar no voo da empresa Aeroméxico.

Ressaltou que a empresa Decolar.com, do mesmo modo, não promoveu o encaixe em outro voo, o que acarretou a perda da viagem e do pacote adquirido.

Frisou que a indenização por danos morais em relação aos genitores foi reconhecida na Ação de Indenização n.° 1021958-78.2019.8.11.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial de Cuiabá; contudo, o mesmo não ocorreu com a adolescente, em virtude da interpretação do Magistrado pela vedação do processamento de causa envolvendo menor de idade no JEC.

Firme nesses argumentos, pleiteou somente a condenação das Apelantes ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a sentença de procedência do pedido inicial e motivou a interposição do Recurso de Apelação pelas demandadas.

A Apelante
Decolar.com
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, em virtude do transcurso do prazo de 02 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal.

Oportuno esclarecer que a prescrição é matéria de ordem pública, diante disso pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou supressão de instância, motivo pelo qual passo a enfrentá-la.

Registro que, ao julgar o RE 636.331/RJ (Tema 210), o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre
a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor
apenas em relação às pretensões de indenização por danos materiais
, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006.

Contudo, quanto à pretensão da indenização por danos morais, deve prevalecer o prazo prescricional de 05 (cinco) anos disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, considerando que o evento danoso ocorreu em dezembro de 2018 e que a ação foi proposta em maio de 2021, está clara a não ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Verifico que ambas as Recorrentes pretendem o afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, a redução de seu valor, de forma que passo ao exame das razões conjuntamente.

O cancelamento do voo pela companhia aérea Gol é fato incontroverso, de forma que é de rigor o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Contudo, a falha na prestação do serviço, por si só, não configura o dano moral indenizável.

Com efeito, o STJ entende que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis em casos tais.

Ou seja, não há dúvidas de que a Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável,
exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo
. A título de registro: REsp: 1796716/MG, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJe 29/08/2019).

Tal entendimento deve ser seguido para coibir o abuso do direito de ação relativamente ao dano moral, garantindo o bem jurídico pleiteado somente àqueles jurisdicionados que sofreram real abalo psíquico.

Para o arbitramento do dano moral, na hipótese, é necessário considerar os aspectos que circundam o caso concreto, inclusive ter a consciência de que os pais da criança também ajuizaram ação em que pleitearam indenização por danos morais pelos mesmos motivos aqui narrados.

De fato, em 20/12/2019, os genitores da Recorrida ajuizaram ação indenizatória no Juizado Especial e após a prolação da sentença com a procedência do pedido, em 18/01/2021, promoveram esta demanda representando a filha.

No meu modo de interpretar, esta conduta deve ser repudiada, eis que a companhia aérea Gol e a empresa Decolar já foram condenadas em outra demanda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos genitores em virtude dos mesmos fatos aqui expostos.

Não se pode olvidar, também, que os consumidores foram reembolsados no montante pago pelo pacote de viagem, conforme ID. 143233217.

Relembro que os genitores pagaram pela viagem R$ 20.629,00 (vinte mil e seiscentos e vinte e nove reais) e foram restituídos pelo mesmo valor.

Receberam a título de indenização por dano moral R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao todo e ainda buscam receber mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de reparar o abalo moral sofrido pela adolescente.

Entretanto, manter a condenação das Recorrentes acabaria por gerar locupletamento indevido, pois o valor indenizatório ultrapassaria até mesmo o montante pago pelo pacote de viagem. Assim, entendo que o valor já recebido pela família (R$ 20.000,00) na outra ação indenizatória é suficiente para repará-los pelo abalo psíquico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO –
CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO FATO
(FRAUDE) –
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE LEVAR EM CONTA OS VALORES JÁ ARBITRADOS EM OUTRAS AÇÕES, A FIM DE EVITAR O ENRRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA OFENDIDA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE POSSIBILITAM A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO
– RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00197405620168160035 PR 0019740-56.2016.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 22/03/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2018).

Na hipótese,
a Recorrida estava com 13 (treze) anos de idade quando o voo contratado foi cancelado
. Assim, o descumprimento contratual, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a par da falha na prestação do serviço, nada há nos autos que comprove que tal fato tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.

Ademais, a Apelada não estava acompanhada dos seus pais e, exceto pelo descumprimento do contrato consistente cancelamento do voo e do pacote de viagem, não há alegação de qualquer outro fator extraordinário que possa ter acarretado ofensa à honra e/ou dignidade da adolescente Recorrida.

A doutrina elucida que somente deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves,
in
Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie. Pode até ter havido desconforto e cansaço para a adolescente; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Apelos

e julgo improcedentes o pedido de indenização por dano moral.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.º, do CPC), já levando em consideração o trabalho desenvolvido na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023